Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SÁUDE RECONHECIDO AO AUTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ARTS. 196 A 200, E LEI N. 8.080/90, ARTS. 1o, I, d, e 19-M. AÇÃO POSITIVA PARA ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DE TODOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. FARMÁCIA CENTRAL DESABASTECIDA. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SILICONADA NÃO FORNECIDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. OMISSÃO ILÍCITA. CULPA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER LEGAL DE ORDENAR A PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS NÃO ATENDIDO. OBRIGAÇÃO DESATENDIDA DE EVITAR PREJUÍZO À SAÚDE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. DANO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE IMPÔS AO AUTOR, PARA AFASTAR RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA QUE O ACOMETIA, TOMADA DE DECISÃO PELA COMPRA, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE INSUMO DE INTERESSE PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Mandamento constitucional que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, a qual se configura, para as condutas comissivas, pela (a) ocorrência do fato administrativo, (b) pela verificação do dano, (c) pelo estabelecimento de nexo de causalidade entre o fato e o dano e (d) ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. Teoria do risco administrativo. Doutrina que afasta a necessidade de perquirição de culpa, importando a identificação da existência de nexo causal entre o serviço público prestado e o dano sofrido pelo administrado.
2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano; (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público.
3. A indisponibilidade de material de regular fornecimento pela Farmácia Central da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Circunstância reveladora de grave omissão do ente distrital no cumprimento do dever constitucional prestacional de concretizar ação positiva para acesso universal e igualitário de todos aos serviços de saúde, tal como positivado pelo legislador constituinte nos artigos 196 a 200 da Carta da República de 1988.
4. Omissão ilícita do Poder Público distrital por injustificável falha na programação de despesas. Situação concreta em que inadmissíveis argumentos retóricos relativos à reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário e atuarial e à falta de previsão orçamentária. A uma, porque a falta do insumo se deve ao descumprimento pelo Distrito Federal do dever de bem ordenar suas despesas. A duas, porque, conquanto passíveis de prova e plenamente sindicáveis, nenhum elemento de convicção veio aos autos para certificar as alegações assim aduzidas. Ônus probatório desatendido e que fragiliza as já superficiais e genéricas razões lançadas ao intento de afastar a responsabilidade civil do ente distrital pelo descumprimento de obrigação prestacional.
5. Lesão aos cofres públicos não configurada, mesmo porque nada além de obrigações ordinárias no trato à saúde da população está sendo reclamado pelo autor ao Distrito Federal que, antes, por falha no serviço público, deixou de custear o que estava obrigado a prover.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados.